Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. PARCELAMENTO DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) aferir a suficiência probatória para condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) analisar a possibilidade de parcelamento da pena de multa; (iii) verificar a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iv) examinar a manutenção do regime inicial e da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.
5. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta proibida determinada na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
6. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente é inviável a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
7. É de competência do Juízo da Execução a análise do pedido de parcelamento da pena de multa.
8. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 147; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 19 e 24-A; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545, 6a Turma, j. 10/06/2015; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, Tema 983, j. 08/03/2018; TJDFT, Acórdão 1978289, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1827929, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1906591, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/08/2024.